Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020663-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), REONIL VARIANI - CPF: 335.342.509-82 (AGRAVADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA FREITAS FERRAZ - CPF: 727.973.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DO CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. TEORIA DA APARÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que determinou o bloqueio de valores nas contas das rés para custear cirurgia de prostatectomia radical robótica indicada a paciente diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, ante descumprimento de decisão liminar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Central Nacional Unimed é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da autonomia das cooperativas do sistema Unimed;

(ii) saber se há ilicitude ou abusividade na recusa de custeio do procedimento cirúrgico;

(iii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória configura excesso ou desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O plano de saúde firmado possui cobertura nacional, circunstância que atrai a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, aplicando-se a teoria da aparência, segundo a qual a marca e os serviços são ofertados como uma rede unificada aos consumidores.

4. A negativa de cobertura para cirurgia oncológica recomendada por médicos assistentes configura conduta abusiva e ilegítima, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. A multa cominatória fixada mostra-se razoável, dentro dos parâmetros da jurisprudência do STJ, e possui natureza coercitiva, não havendo demonstração de enriquecimento indevido ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cooperativa integrante do Sistema Unimed que opera plano com abrangência nacional é parte legítima para cumprir obrigação de fazer relativa ao custeio de procedimento médico indicado por profissional habilitado, ainda que não tenha sido a contratante direta do plano."

"2. A recusa imotivada de cobertura para cirurgia oncológica, com base em exigências administrativas descabidas, configura descumprimento de ordem judicial e afronta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana."

"3. A multa cominatória diária fixada em valor razoável cumpre sua função coercitiva e não configura, por si só, enriquecimento indevido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1004696-70.2025.8.11.0045), ajuizada contra a agravante por REONIL VARIANI, determinou o “bloqueio e sequestro de eventuais contas e aplicações financeiras em nome das requeridas CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ 02.812.468/0001-06) e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ 73.967.085/0001-55), no valor de R$ 44.500,00” (cf. Id. nº 198521900 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque (...) não possui qualquer ingerência no contrato do agravado
”, o que “
torna impossível o cumprimento da decisão imposta (...), pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra Operadora de Saúde, a agravante não tem qualquer ingerência nele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível
”.

Diz que a prova dos autos deixa “
clara a impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir qualquer obrigação pleiteada pelo agravado, uma vez que esta possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde tão somente com a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, ou seja, pessoa jurídica diversa da Agravante
”, destacando, nesse sentido, que “
as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na ANS,1 e no CNPJ próprios
”, e que “
as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed TÃO SOMENTE CEDE A UTILIZAÇÃO DE SUA REDE CREDENCIADA PARA EVENTUAL ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DAS OUTRAS UNIMED’S, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, TODOS OS ATOS GERENCIAIS DO CONTRATO SÃO REALIZADOS PELA UNIMED DE ORIGEM (neste caso a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO), uma vez que, por óbvio, trata-se da pessoa com quem a segurada firmou contrato
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada; fixado prazo para o cumprimento da obrigação; exclusão ou redução da multa, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 295380397).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 296287892).

O agravado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 300789897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer que terminou o “bloqueio e sequestro de eventuais contas e aplicações financeiras em nome das requeridas CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ 02.812.468/0001-06) e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ 73.967.085/0001-55), no valor de R$ 44.500,00”, para custeio da cirurgia de prostatectomia radical robótica ao agravado, Sr. Reonil Variani, portador de neoplasia maligna da próstata (CID-10: C61), sob pena de multa e com possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD (cf. Id. nº 198521900 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência pela qual o autor, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID-10: C61), visa compelir as rés à autorização e custeio da cirurgia de prostatectomia radical robótica, procedimento prescrito por seus médicos assistentes e que negado administrativamente pela operadora do plano de saúde ré.

Deferida a tutela de urgência sob Id. 195721581, a requerida foi intimada para providenciar a realização do procedimento cirúrgico, em 05 (cinco) dias, contudo, deixou escoar o prazo sem comprovar o dito cumprimento.

A autora noticiou o descumprimento da liminar, pugnando pelo bloqueio de valores para fins de custeio do procedimento (Id. 196854820).

A requerida manifestou-se para noticiar as providências adotadas, alegando que houve o devido cumprimento da liminar (Id. 198163563).

A autora manifestou-se novamente para esclarecer fatos atinentes ao agendamento de consultas, bem como reiterar o pedido de bloqueio de valores devido ao descumprimento da liminar (Id. 19825145).

A requerida Unimed Norte noticiou que agravou da decisão que deferiu a tutela de urgência, requerendo a reconsideração por este juízo (Id. 198272101).

(...)

3. Já com relação ao descumprimento da tutela de urgência, ressai da manifestação da requerida sob Id. 198163563 que se limitou a informar o agendamento reiterado de avaliações do paciente/autor, todavia, não provou ter efetivamente disponibilizado o procedimento (indicação precisa de data, local e autorizações), o que este juízo entende que não comprova o cumprimento da tutela, afinal, fora clara ao determinar a realização da cirurgia.

O cumprimento da tutela de urgência exige a autorização e custeio integral da cirurgia de prostatectomia radical robótica, conforme prescrito pelos médicos assistentes do autor. O mero agendamento de consultas pré-cirúrgicas ou avaliações médicas adicionais não satisfaz a obrigação imposta judicialmente.

Aliás, conforme bem fundamentado nas manifestações do requerente (Ids. 197821619 e 196854820), o autor já passou por consulta com especialistas credenciados da própria rede (Dr. Yan Castilho - CRM MT 9993 e Dr. Romulo de Toni - CRM 9201), não havendo justificativa para novos agendamentos avaliativos, salvo se comprovada a necessidade de algum exame pré-cirúrgico específico que, de todo modo, deverá ser agendado de forma concomitante à data da própria cirurgia.

A alegação da requerida de que emitiu "garantia de atendimento" com agendamento pré-cirúrgico não comprova o efetivo cumprimento da liminar, especialmente por exigir nova consulta fora da cidade de residência do autor, impondo-lhe deslocamento desnecessário e oneroso, já que outrora já se submeteu a consultas.

A tentativa de postergar o cumprimento da decisão judicial mediante expedientes burocráticos desnecessários configura grave desrespeito à ordem judicial e aos direitos fundamentais do jurisdicionado, especialmente considerando a urgência inerente ao tratamento oncológico.

Assim, uma vez que já escoou o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, constato o inequívoco descumprimento da tutela de urgência, com fundamento nos artigos 297 e 536, caput, do CPC, determino a aplicação das medidas necessárias para satisfação da tutela de urgência, dentre as quais destaco a possibilidade de bloqueio de valores para que terceiros cumpram a obrigação determinada, às expensas do devedor.

4. Para tanto,
DEFIRO
a pretensão formulada pela parte autora por meio da petição de Id. 196854820, para determinar a pesquisa/constrição judicial, por meio do sistema SISBAJUD, objetivando a localização, bloqueio e sequestro de eventuais contas e aplicações financeiras em nome das requeridas CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ 02.812.468/0001-06) e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ 73.967.085/0001-55), no valor de
R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais)
, correspondente ao menor orçamento para custeio das despesas inerentes ao procedimento cirúrgico (deferido em tutela de urgência), conforme planilha juntada sob Id. 196856493.
”

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a contratação do plano de saúde foi realizada exclusivamente com a Unimed Norte do Mato Grosso, alegando não possuir qualquer ingerência na operação do contrato e invocando a autonomia jurídica das cooperativas que integram o Sistema Unimed. Invoca, ainda, a desproporcionalidade da multa cominatória e a inexequibilidade da obrigação.

Pois bem.

Em detida análise do caderno processual, verifica-se que as recursais não convencem prontamente quanto a probabilidade do direito alegado, pois o cartão digital do plano de saúde do autor/agravado, que contém em destaque o timbre da UNIMED, mostra que se trata de plano de “
abrangência nacional
” (cf. Id. nº 195363550 dos autos de origem), ou seja, cuida-se de plano válido em todo o território brasileiro e, por conseguinte, deve ser aceito por todos os integrantes da rede Unimed, já que o fato de ter sido contratado o plano junto à determinada Unimed não exime a agravante, Central Nacional Unimed, de prestar o atendimento, afinal, repito, sendo o plano de cobertura/abrangência nacional (ou seja, integrando a totalidade do Sistema Nacional Unimed), todas as cooperativas médicas integrantes do sistema devem prestar o serviço, e em todo e qualquer município onde houver unidade ativa da cooperativa, até porque, apesar de ser composto por pessoas jurídicas diversas, o conglomerado Unimed se apresenta como entidade que oferece aos consumidores um “
serviço de abrangência nacional
”, utilizando-se da mesma marca e publicidade, independentemente da unidade territorial a que se refira, não sendo cabível exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das referidas cooperativas de forma suficiente a distingui-las dentro das suas respectivas esferas de atuação, bem por isso é que “
a jurisprudência da Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Ademais, há prova documental suficiente nos autos a demonstrar a existência de negativa de cobertura para procedimento indicado por profissional médico, com amparo clínico e respaldo técnico. A prostatectomia radical robótica é considerada tratamento moderno e eficaz, especialmente no contexto oncológico.

Quanto à suposta desproporcionalidade da multa cominatória, verifica-se que o valor fixado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e cumpre função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa. A jurisprudência do STJ, inclusive, reconhece a possibilidade de majoração das astreintes em caso de recalcitrância dolosa ou omissiva, como parece ser o caso, considerando-se as sucessivas tentativas da agravada de postergar o cumprimento da ordem judicial sob alegações meramente formais.

Assim, considerando os fundamentos expostos a decisão agravada deve permanecer incólume, visto que se mostram em sintonia com a jurisprudência dominante e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, acesso à saúde e efetividade da tutela jurisdicional.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025